Tribunal: TJDFT
Processo: 0735195-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735195-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. S. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH SEIXAS ALVES VIEIRA AGRAVADO: ANA PAULA PORFÍRIO DE SOUZA., DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E S P A C H O Trata-se de manifestação do representante do Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, em que opina pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto por M. E. S. A. V., em razão da perda de objeto, por o feito ter sido sentenciado na origem. Verifica-se dos autos, contudo, que, em 20/9/2023, esta Relatoria homologou o pedido de desistência do recurso da agravante (ID 51563279), nos termos do art. 998 do CPC. Assim, nada a prover, quanto a manifestação do representante do Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora